Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707623-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE DE LEMOS GAMA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. OPERADORA DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. TEMA N. 1.069/STJ. CARÁTER NÃO REPARADOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do Tema n. 1.069/STJ, a cirurgia plástica reparadora é um direito de quem realizou cirurgia bariátrica e, nos casos em que há necessidade, os planos de saúde têm obrigação de autorizá-la, sendo admissível o questionamento fático quanto à sua necessidade, isto é, quanto ao caráter reparador ou meramente estético da cirurgia plástica prescrita pelo médico assistente do beneficiário do plano de saúde. 2. A cirurgia reparadora “pós bariátrica” é procedimento complementar à cirurgia de gastroplastia, razão pela qual deve guardar nexo temporal com a mesma, a ser realizada logo que se detectar a necessidade, não perdurando tal direito eternamente. 3. No particular, os procedimentos prescritos são considerados não reparadores, visto que a autora já realizou cirurgia reparadora de abdominoplastia e torsoplastia, pretendendo, após 14 (quatorze) anos da cirurgia bariátrica, a reoperação da torsoplastia, mais lipoescultura (x7); mastoplastia com prótese (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); correção de lipodistrofia crural (x2); lifting cervicofacial e blefaroplastia (x4), além de constar na prescrição médica “provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos”. 4. Recursos conhecidos. Recurso da requerida provido. Recurso da autora julgado prejudicado. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, colacionando julgados do STJ, TJSP e TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer: a) a condenação da recorrida à cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores, imprescindíveis após o emagrecimento abrupto em decorrência da realização de cirurgia bariátrica; b) a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da injusta negativa de custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores. Pede a alteração dos ônus da sucumbência e o arbitramento de honorários recursais (ID 63032998). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 63971867). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.605.576/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. A propósito, acerca do caráter não reparador dos procedimentos prescritos, o acórdão consignou que “no particular, os procedimentos prescritos são considerados não reparadores, visto que a autora já realizou cirurgia reparadora de abdominoplastia e torsoplastia, pretendendo, após 14 (quatorze) anos da cirurgia bariátrica, a reoperação da torsoplastia, mais lipoescultura (x7); mastoplastia com prótese (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); correção de lipodistrofia crural (x2); lifting cervicofacial e blefaroplastia (x4), além de constar na prescrição médica provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos” (ID 61852633). Quanto aos pedidos de alteração dos ônus da sucumbência, arbitramento de honorários recursais e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020